Tribunal: TJMT
Processo: 1029185-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM CARÁTER ANTECIPADO E CAUTELAR – REQUISITOS DEMONSTRADOS – ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – RELAÇÃO CONTRATUAL QUE DEVE VELAR PELA BOA-FÉ OBJETIVA – EXCESSO DE PENHORA VERIFICADA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I - Depreende-se dos autos que, a partir da inequívoca inadimplência do agravante e do término do prazo estipulado em contrato, o proprietário do imóvel realizou a notificação do arrendatário, restando, portanto, cumpridas todas as formalidades exigidas pela ordem de despejo compulsório.
II - Apesar de expressamente notificado, o arrendatário tem se mantido na posse do imóvel por prazo já superior a 6 (seis) meses, sem qualquer contraprestação financeira, o que revela o perigo da demora, fundado nos prejuízos experimentados

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029185-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (AGRAVANTE), EDSON KOSHIRO SEIKE - CPF: 705.969.568-00 (AGRAVADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS
–

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM CARÁTER ANTECIPADO E CAUTELAR – REQUISITOS DEMONSTRADOS – ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA
–

RELAÇÃO CONTRATUAL QUE DEVE VELAR PELA BOA-FÉ OBJETIVA – EXCESSO DE PENHORA VERIFICADA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Depreende-se dos autos que, a partir da inequívoca inadimplência do agravante e do término do prazo estipulado em contrato, o proprietário do imóvel realizou a notificação do arrendatário, restando, portanto, cumpridas todas as formalidades exigidas pela ordem de despejo compulsório.

II -
Apesar de expressamente notificado, o arrendatário tem se mantido na posse do imóvel por prazo já superior a 6 (seis) meses, sem qualquer contraprestação financeira, o que revela o perigo da demora, fundado nos prejuízos experimentados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IRNEY MILANI, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual e Perdas e Danos n. 1000684-58.2023.8.11.0085, ajuizada por EDSON KOSHIRO SEIKE, deferiu o pedido de tutela de urgência para: a) determinar a desocupação do imóvel rural objeto do contrato de arrendamento
,
no prazo improrrogável de 15 dias; e b) o arresto de 200 cabeças de gado pertencentes ao réu e que se encontram na área objeto do contrato,
que devem
ser depositad
a
s
nas

mãos d
o autor
,
para garantia da adequada rescisão contratual e eventual perdas e danos.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que
área objeto do despejo possui destinação pecuária o que, portanto, impõe a observância das normas de direito agrário, notadamente em relação ao cumprimento de algumas formalidades, inobservadas pelo
arrenda
nte
, ora agravado.

M
enciona que no contrato firmado entre as partes foi estipulado
um
prazo de vigência de 2 (dois) anos, ou seja, em total desacordo com a norma de regência,
que exige o mínimo de
5 (cinco) anos.

Alega, ainda, que o arresto
de
200 reses
resulta
na constrição do montante aproximado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), situação que configura flagrante excesso, em razão de a parte autora ter atribuído à causa o valor de R$ 254.669,72 (duzentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência

para: a) determinar a desocupação do imóvel rural objeto do contrato de arrendamento pelo réu
Irney
Milan, no prazo improrrogável de 15 dias; e b) o arresto de 200 cabeças de gado pertencentes ao réu e que se encontram na área objeto do contrato
,
para garantia da adequada rescisão contratual e eventual perdas e danos
.

A
cerca do primeiro tópico, atinente a ordem de desocupação do imóvel rural, cumpre apenas verificar o preenchimento ou
não
d
os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Com efeito,
depreende-se dos autos que
,
a partir da inequívoca inadimplência do agravante e do término do prazo estipulado em contrato
, o proprietário do imóvel realizou a notificação do arrendatário, conforme se infere da documentação apresentada
nos autos,
no id
n. 131332094
, restando
, portanto,
cumprida
s todas
a
s
formalidade
s
exigida
s

pela ordem de despejo compulsório.

Apesar d
e expressamente notificado
, o arrendatário tem se mantido na posse do imóvel
por
prazo
já
superior a 6 (seis) meses, sem qualquer contraprestação financeira,
o que revela o perigo da demora, fundado nos prejuízos experimentados pelo arrendante no período.

A
cerca da tese recursal atinente ao prazo de vigência do contrato
,
tem-se

que
toda e qualquer
relação contratual

deve ser marcada, dentre outros, por primados basilares, como o da
boa-fé objetiv
a
, que em sua acepção
bruta
, impede que qualquer das partes
seja beneficiada
pela
própria
torpeza.

Assim, uma vez que
o agravante
,

voluntariamente
,
firmou
com o agravado o contrato
pelo prazo de 2 (dois) anos, não pode agora
pleitear a extensão do prazo para o mínimo legal
de 5 (cinco) anos, máxime quando
inadimplente com as próprias
obrigaç
ões,
antes
mesmo do transcurso d
o biênio definido.

E
m relação ao arresto
de 200 cabeças de gado,

contudo, há uma grande disparidade inclusive em relação ao
valor atribuído à causa

de R$ 254.669,72 (duzentos e cinquenta e
quatro mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos)
.

Em consulta ao sítio el
etrônico do
Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
– IMEA,
através do
link
https://www.imea.com.br/imea-site/indicador-boi
, verifica-se que
o
preço médio
do rebanho bovino
, na cotação da data de 29.02.2024,
se encontra na faixa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
por cabeça,

o que traduz uma garantia cautelar excessiva de

exatos
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Desta feita,
como o arresto tem por objeto apenas assegurar a efetividade da prestação jurisdicional,
a decisão de origem deve ser parcialmente reformada para que a constrição seja reduzida para
apenas
100 cabeças de gado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o arresto cautelar para 100 cabeças de gado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024